Tribunal: TJES
Processo: 5006718-08.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006718-08.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMENTINA GRIGOLETO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DIRETA DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 290 DO CPC. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.

1. O art. 290 do Código de Processo Civil é claro ao prever que o cancelamento da distribuição ocorrerá apenas se, intimada a parte para o recolhimento das custas processuais, esta não comprovar o pagamento no prazo de quinze dias.

2. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível deste Tribunal é firme quanto à necessidade de que o cancelamento da distribuição seja precedido da não comprovação do pagamento das custas processuais após regular intimação.

3. A extinção prematura do processo, sem observar a sequência legal de indeferimento da gratuidade e subsequente abertura de prazo para o recolhimento das custas processuais, configura cerceamento do direito de defesa e violação ao devido processo legal.

4. Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença acolhida.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ex officio de nulidade da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006718-08.2023.8.08.0006

Apelante:
Clementina Grigoleto

Apelados:
Samarco Mineração S. A. e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Clementina Grigoleto contra a sentença de id. 14069782, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil ajuizada em desfavor de Samarco Mineração S. A., Vale S. A., BHP Billton Brasil Ltda. e Fundação Renova, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição e condenando a autora ao pagamento das custas processuais pelo cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais de id. 14069783, a apelante sustenta em síntese que a) o recurso é tempestivo; b) requereu a concessão da justiça gratuita na petição inicial, juntando declaração de hipossuficiência, o que presume a veracidade de sua condição financeira; c) a negativa da gratuidade de justiça viola o acesso à justiça e o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal; d) a extinção do processo configura erro de procedimento, pois não houve inércia da sua parte; e e) a sentença deve ser anulada, com a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 14070037, 14070065 e 14070070.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença por erro de procedimento

Dispõe o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil que o juiz só pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso concreto, a Magistrada de 1º grau, em conformidade com a legislação processual civil, determinou a intimação da apelante para comprovar sua hipossuficiência (ids. 14069776 e 14069779).

Contudo, ante a inércia da parte em cumprir a determinação judicial, a Magistrada, ao invés de indeferir a gratuidade da justiça e, subsequentemente, abrir prazo para a comprovação do pagamento das custas processuais, extinguiu o feito de plano, com o cancelamento da distribuição.

Ocorre que o art. 290 do Código de Processo Civil preceitua que o cancelamento da distribuição ocorrerá apenas se, intimada, a parte não comprovar o pagamento das custas processuais em quinze dias.

A jurisprudência desta Primeira Câmara Cível é firme quanto à necessidade de não comprovação do pagamento das custas processuais para o cancelamento da distribuição, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

"O cancelamento da distribuição é medida prevista no Código de Processo Civil (art. 290) para as situações em que a parte não cumpre com o dever de recolher as custas iniciais, após devidamente intimada, como no caso vertente." (TJES, Apelação Cível n. 0001163-37.2021.8.08.0048, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.06.2024)

"Em atenção ao art. 290 do Código de Processo Civil, haverá o cancelamento da distribuição do feito, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias." (TJES, Apelação Cível n. 5004084-82.2023.8.08.0024, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01.11.2023)

Nesse viés, a extinção prematura do processo, sem observar a ordem legal para o indeferimento da gratuidade de justiça e a subsequente oportunidade de recolhimento das custas, configura nulidade.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 04.08.2025 a 08.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.